Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703377-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FILIPE DA COSTA COELHO, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME EMBARGADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, FILIPE DA COSTA COELHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME e FILIPE DA COSTA COELHO, contra acórdão de ID 20429559, que negou provimento ao recurso, contra decisão proferida em sede de embargos à execução. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (Ids ID 20799141 e 20881714). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME e FILIPE DA COSTA COELHO, para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator , , 27 de outubro de 2020 18:31:29.